Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-62.2020.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000898-62.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PEDRO DA SILVA PAULINO - CPF: 039.206.614-94 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSILDO RODRIGUES LEITE - CPF: 956.937.261-34 (APELADO), RONALDO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 087.373.704-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000898-62.2020.8.11.0050

APELANTE: PEDRO DA SILVA PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA [ARTS. 33, DA LEI N. 11.343/2006 E 16, IV, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
:
1)
PRETENSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO;
2)
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A AÇÃO POLICIAL – RESIDÊNCIA CONHECIDA NO MEIO POLICIAL COMO “BOCA DE FUMO”, ALIADO À LOCALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DO VEÍCULO DO ACUSADO – ESTADO FLAGRANCIAL PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL –
MÉRITO
: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS E DA PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA, CORROBORADO PELA APREENSÃO DA DROGA [538G (QUINHENTOS E TRINTA E OITO GRAMAS) DE COCAÍNA], OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [“ENVELOPES TIPO ZIP-LOCK, TUBOS PLÁSTICOS EPPENDORF (“PINOS”) E VASILHA CONTENDO RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE], ALÉM DO ARTEFATO BÉLICO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE 4 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS [“CULPABILIDADE”, “MOTIVOS”, “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME E “QUANTIDADE” DA DROGA] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA A VETORIAL CONTIDA NO ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006 – PENA-BASE REDIMENSIONADA – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO PELA PRÁTICA DE CRIME DE IDÊNTICA NATUREZA – DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA REAJUSTADA EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento e a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a ação policial que precedeu a apreensão de drogas e da arma no interior da residência do apelante possuía fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, não há se falar em nulidade das provas angariadas.

Comprovada a autoria e a materialidade dos delitos, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, de petrechos para a traficância (“pinos”, plásticos zip-lock e vasilha contendo resquícios de droga), além da arma de fogo com numeração raspada, descabida a absolvição pelos crimes que lhe foram imputados na inicial acusatória.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

“
Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
” (AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

Constatada a desproporcionalidade da sanção pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

A imposição da pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 8 (oito) anos e a apreensão de expressiva quantidade de droga constituem obstáculos intransponíveis à fixação do regime inicial semiaberto [art. 33, §§2
o
, “a”, e 3
o
, do Código Penal]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000898-62.2020.8.11.0050

APELANTE:
PEDRO DA SILVA PAULINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
PEDRO DA SILVA PAULINO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT (autos PJE n.
1000898
-
62
.2020.811.00
50
), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de
9
(
nove
) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 16, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões, a defesa requer,
preliminarmente
, seja:
1)
assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória;
2)
reconhecida a nulidade das provas, ao argumento de que a busca domiciliar não obedeceu às diretrizes previstas no artigo 240 e seguintes, do Código de Processo Penal.

No
mérito
aduz que não há prova suficiente para a condenação e que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente,
busca:
1)
a readequação da pena-base do
crime de tráfico de drogas
, porque, segundo afirma, as vetoriais foram valoradas de forma inidônea e desproporcional;
2)
o reconhecimento da minorante do art. 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que o magistrado sentenciante se utilizou, exclusivamente, de elementos ínsitos ao tipo penal infringido para denegar a aplicação do privilégio; 3) o reajuste da pena de multa, uma vez fixada em desconformidade com a reprimenda corpórea;
4)
a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena [doc. digital n. 81131534].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n.
81131540
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso [doc. digital n.
89175968
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000898-62.2020.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa suscita, preliminarmente, que o trecho da decisão que denegou ao apelante, PEDRO DA SILVA PAULINO, o direito de recorrer em liberdade está carente de motivação idônea.

Além disso, assevera que ele possui predicados pessoais favoráveis, além de preencher os requisitos objetivos para a concessão do benefício.

Sem ingressar no mérito da fundamentação empregada pelo juízo de origem, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, este Sodalício já decidiu que é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade “
eis, que inexistindo previsão regimental de análise de eventual pretensão de exame de questão preliminar, antes de ser colhido o parecer ministerial, impossível se revela a análise a tempo, do tema, pois, somente agora quando já se procede a julgamento é que se toma conhecimento dele
” [TJMT, RACrim. n. 0002355-05.2017.8.11.0034, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019].

Some-se a isso que, em outras oportunidades, já me posicionei no sentido de que se revela incabível a pretensão de recorrer em liberdade, quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual e quando ainda subsistem as razões que autorizaram a segregação cautelar [cf. Ap. 0000050-15.2017.8.11.0045, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018].

Desse modo,
rejeito
a preliminar brandida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
:
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa suscita a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, uma vez que os policiais responsáveis pela diligência não obedeceram às diretrizes contidas no artigo 240 [e seguintes] do Código de Processo Penal.

É dos autos que os agentes de segurança, JOSILDO RODRIGUES LEITE e RONALDO DOS SANTOS CASTRO, flagraram o apelante quando ele saía da sua residência num automóvel, Fiat Palio, de cor prata.

Consta que os membros da guarnição já possuíam informações de que o local se tratava de uma “boca de fumo” denominada “Casa do Pedrão” e que o acusado também era conhecido no meio policial pela mercancia ilícita de drogas, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Ato contínuo, PEDRO tentou despistar os policiais, retornando com seu veículo para o interior do imóvel, mas foi detido no portão da residência. Realizada sua abordagem e a revista veicular, foram encontrados, embaixo do banco do motorista, 5 (cinco) porções de substância análoga à cocaína.

Após a localização do entorpecente, o apelante ainda tentou evitar sua prisão, saindo em desabalada carreira pela via pública; contudo, foi alcançado e detido pelos agentes da força pública.

Destaco trechos dos depoimentos judiciais dos policiais supracitados,
verbis
:

“[...]
a residência do increpado já era conhecida pelos policiais militares pelo comércio de substâncias entorpecentes, tanto que, noutra ocasião, realizaram buscas e apreensões no local
. Ademais frisou que na ocasião dos fatos a guarnição policial, ao passar próximo à residência [...] avistou um veículo saindo da residência, de modo que manobrou para abordar e verificar alguma situação anômala. Com efeito,
o motorista, ao ver a viatura, retornou à residência
[...].
Nessa ocasião, os policiais viram que o condutor era o acionado Pedro, vulgo Pedrão, razão pela qual o abordaram
. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado Pedro, no entanto,
no interior de seu automóvel, os policiais encontraram substância entorpecente, sendo 5 embalagens aparentando ser cocaína
. Ao ser indagado, o réu negou a propriedade da droga e
tentou foragir
, correndo para uma outra residência.
Ao ser capturado
[...]
retornaram à residência
, oportunidade em que realizaram buscas e lograram encontrar, na lavanderia, um fundo falso na cerâmica, que, ao ser aberto,
arrecadaram mais de 500 gramas de substância análoga à cocaína
[...] embalagens com entorpecentes similares às apreendidas dentro do automóvel e alguns pinos destinados à comercialização. Por fim, dentro da suíte residencial,
encontraram uma arma de fogo
[...] alocada de trás do vaso sanitário”
(declarações de JOSILDO extraídas das alegações finais do Ministério Público – doc. digital n. 81131517).

“[...] A gente estava em rondas normais [...] era noite já, a gente se deparou com ele saindo da casa dele no momento que passávamos na frente da casa [...].
Nesse momento optamos por abordar, por já ser conhecido da gente, dos meios ilícitos
e quando
ele percebeu que ia ser abordado ele deu a volta no contorno, entrou na contramão
, abriu o portão para voltar para a casa,
momento em que surpreendemos ele, realizamos a abordagem e fizemos a busca pessoal e veicular
[...] onde
foi encontrado algumas porções embaixo do banco
[...] e dentro disso,
quando o Sargento disse a ele que ia conduzi-lo, dando voz de prisão a ele, o mesmo resistiu e correu
[...]. Corremos atrás dele, quando ele virou a quadra, uns 200 metros [...] e entrou numa casa que estava com o portão aberto, daí lá ele ficou sem saída e se entregou [...].
Foram feitas buscas na residência e localizada mais cocaína
[...],
materiais para embalagem
e a
arma de fogo
[...].
[no momento da prisão]
ele negava que não era dele, mas na residência só tinha ele, caracterizando ele como sendo o proprietário [...] e aparentemente só ele morava na casa [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiencia de Instrucao PEDRO PAULINO DA SILVA (1) Ronaldo.mp4)

Diante das provas coligidas nos autos,
não há se falar na falta de justa causa
para a busca domiciliar. As declarações dos policiais foram firmes em certificar que a residência do apelante
já era alvo de monitoramento
– sendo conhecida como uma “boca de fumo” –, acrescentando que o visualizaram, saindo do local, sabendo do envolvimento dele com a mercancia ilícita de entorpecentes.

Além disso, os policiais deixaram claro que só adentraram no imóvel após a localização das porções de entorpecente no interior do veículo e em razão de o apelante, logo em seguida, ter se desvencilhado da abordagem policial.

Portanto, o ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo porque amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas nas circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de estar ocorrendo situação de flagrante delito.

Ademais, esta e. Câmara Criminal tem entendido que o estado de flagrância nos crimes relacionados ao tráfico de drogas independe de mandado judicial, haja vista constituir exceção à regra de inviolabilidade de domicílio,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...] NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA [PRECEDIDA DE PERSEGUIÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA DROGA NO INTERIOR DA CASA PELO INVESTIGADOR DE POLÍCIA] - ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA [...] No tráfico de droga, assim como na posse irregular de arma de fogo/munições de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de “prosseguimento ininterrupto às diligência” (STF, HC no 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC no 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC no 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC), dentre outras hipóteses [...] Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque “a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007) [...]”
(N.U 1000636-35.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS OBTIDAS – ENTRADA EM DOMICÍLIO NÃO JUSTIFICADA EM FUNDADAS SUSPEITAS – ASILO INVIOLÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ARTIGO 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVA OBTIDA DE FORMA VÁLIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Havendo fundadas suspeitas da ocorrência de crime, devidamente justificada a posteriori, é lícita a entrada forçada da no domicílio, com ou sem mandado judicial de apreensão, pela autoridade policial. O crime de tráfico de drogas é permanente. Precedentes STF e STJ [...]”
(N.U 0008493-90.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra o apelante a prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 e 16, IV, da Lei n. 10.826/2003.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] FATO 1: “No dia 25 de abril de 2020, por volta das 23h30min, PEDRO DA SILVA PAULINO transportava drogas no seu veículo Fiat Palio, cor prata, e guardava drogas no interior de sua residência, localizada na Avenida Ceará, em Campo Novo do Parecis (MT), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que foi detido por policiais militares.

Apurou-se que, na referida data, policiais militares revistaram o veículo de PEDRO DA SILVA PAULINO, oportunidade em que localizaram 5 (cinco) porções de cocaína (droga), destinadas à venda, e a quantia de R$ 1.104,00 em dinheiro (produto da venda de

droga).

Na sequência, policiais militares revistaram a residência de PEDRO DA SILVA PAULINO, ao que localizaram 1 (uma) porção de cocaína (droga), várias embalagens e pinos para acondicionar drogas e 5 (cinco) pinos com cocaína (droga).

A cocaína (droga) pesou aproximadamente 630 gramas.”

FATO 2: “No dia 25 de abril de 2020, por volta das 23h30min, PEDRO DA SILVA PAULINO possuía ou mantinha sob sua guarda 1 (um) revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada ou suprimida, e 5 (cinco) munições, calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência localizada na Avenida Ceará, em Campo Novo do Parecis (MT), oportunidade em que foi detido por policiais militares.”

Assim agindo, PEDRO DA SILVA PAULINO praticou as condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 16, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente se proceda a citação do denunciado para responder a acusação, notificando-se as testemunhas do rol a seguir, para virem depor em juízo sobre os fatos narrados, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da denúncia formulada, condenando o ora acusado [...]”
(doc. digital n. 81130547).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência (docs. digitais n. 81130459), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 81131450), laudo pericial preliminar para constatação (doc. digital n. 81131488), laudo definitivo (doc. digital n. 81131486), laudo de balística forense (doc. digital n. 81131491) e nos depoimentos testemunhais.

O exame preliminar confeccionado pela Gerência de Criminalística – Coordenadoria de Tangará da Serra/MT – atestou se tratar de “
I) cinco porções de pó branco armazenadas em tubos plásticos transparentes [...] apresentando massa bruta total de 4,567 gramas; II) uma sacola plástica contendo uma porção grande de pó branco [...] apresentando massa bruta total de 530 gramas; III) cinco porções de pó branco armazenadas em envelopes plásticos pequenos tipo zip-lock [...] com massa bruta total de 6,291 gramas; IV) uma vasilha plástica amarela contendo resquícios de pó branco”,
todas apresentando resultado positivo, indicativo da presença de
cocaína
.

Some-se a isso que os peritos responsáveis pelo laudo nos artefatos bélicos concluíram que
“
a arma e a munição, no estado em que foram recebidas, apresentaram-se
EFICIENTES
para realização de disparos com produção de tiros”
.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
o policial militar, JOSILDO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE ontem para hoje, juntamente com os policiais Militares Marllon, Bruno e Castro, integravam a GU PM deste Município, quando, por volta das 23:30, em rondas pela Avenida Ceará, no Bairro Jardim das Palmeiras, visualizamos um veículo Fiat Palio, cor prata, saindo de uma casa onde, segundo denúncias, funciona uma boca de fumo, mais conhecida como “Casa do Pedrão”, este que já teve passagem por tráfico de drogas, ao perceber que seria abordado tentou despistar a GU PM voltando para sua casa, sendo surpreendido no portão; QUE o veículo era conduzido pelo PEDRO, vulgo “Pedrão”; QUE feito uma busca pessoal em em busca veicular foi localizado, embaixo do banco do motorista, cinco embalagens plásticas pequenas, contendo substância análoga à cocaína; QUE ao perceber que foi localizado o entorpecente, o conduzido alegou não ser dele e correu, sendo alcançado há 200m do local, adentrando em uma residência com o portão aberto; QUE diante do fato, o conduzido foi algemado para evitar nova fuga e para resguardar a sua integridade física; QUE voltamos em sua residência e feito a busca foi localizado na área de serviço/lavanderia na parte interna da pia, onde se encontrava um botijão de gás, sobre uma peça de cerâmica solta que servia para condicionar o entorpecente aproximadamente 530g de cocaína; QUE em continuidade foi localizado em uma gaveta de um armário na lavanderia, embalagens que seriam utilizadas para acondicionar o entorpecente, sendo embalagens plásticas e pinos; QUE junto com eles se encontravam 5 pinos com substância análoga à cocaína pronta para o comércio; QUE no banheiro do quarto foi localizado na parte traseira do vaso sanitário uma arma cal. 38 [...] com numeração aparentando estar raspada; QUE no interior do veículo foi localizado R$ 1.104,00 em moeda corrente [...]”
(doc. digital n. 81130549)
.

Semelhante são as declarações do policial militar RONALDO (doc. digital n. 81131450).

O acusado, quando interrogado em sede policial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 81131450).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas JOSILDO e RONALDO, a informante MARIA GOMES DOS SANTOS, e realizado o interrogatório de PEDRO.

Nesta etapa, as testemunhas, JOSILDO e RONALDO, ratificaram os depoimentos prestados extrajudicialmente, afirmando que a Polícia Militar possuía informações que na residência do acusado funcionava uma boca de fumo e que, noutra oportunidade, haviam cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço dele. Asseveraram que realizavam rondas pelo local quando o visualizaram saindo dela no seu automóvel. Declararam que, em razão de já ser conhecido no meio policial e de possuírem informações que já havia sido preso pelo crime de tráfico, resolveram abordá-lo. Disseram que, logo após avistá-los, o apelante acelerou o veículo – efetuando manobra na contramão –, e tentou retornar para o interior do imóvel, mas foi abordado pelos membros da guarnição no portão da residência. Narraram que não encontraram nada de ilícito na posse dele, mas na revista veicular localizaram 5 (cinco) porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas embaixo do banco do motorista. Relataram que, após indagá-lo sobre a propriedade do entorpecente, o apelante se desvencilhou dos policiais e saiu correndo pela via pública, sendo alcançado e preso numa residência vizinha. Diante do ocorrido, entraram no imóvel e, após varredura no local, localizaram:
1)
500g (quinhentos gramas) de substância análoga à cocaína, escondidas em um fundo falso na cerâmica da lavanderia;
2)
embalagens com entorpecentes similares às apreendidas no automóvel e “pinos” destinados à comercialização de cocaína, dispersas em diversos cômodos;
3)
um revólver Taurus, cal. 38, com numeração raspada, alocado atrás do vaso sanitário na suíte residencial. Por fim, relataram que após indagá-lo sobre a apreensão dos objetos ilícitos, o apelante negou a propriedade deles (arquivo digital – nome das mídias: Audiencia de Instrucao PEDRO PAULINO DA SILVA (1) Ronaldo.mp4 e Josildo.mp4).

MARIA, ouvida somente em juízo, informou que compareceu na cena do crime após ter sido cientificada da prisão do apelante. Narrou que os policiais não permitiram que ela acompanhasse as diligências realizadas no imóvel. Por fim, confirmou, sem titubear, que a residência pertencia à PEDRO (arquivo digital – nome da mídia: 1000898-62.2020.8.11.0050 - Audiencia de continuidade - reu preso Pedro da Silva Paulino – Maria.mp4).

No seu interrogatório, PEDRO negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia, a propriedade das drogas e da arma de fogo. Afirmou que o automóvel – no qual foram encontradas 5 (cinco) porções de cocaína – está registrado no nome da sua genitora, mas que o veículo é utilizado pelo interrogado e por seus irmãos, enquanto a residência – onde estavam escondidos o restante do entorpecente e a arma de fogo – havia sido “emprestada” para um “primo de consideração” conhecido apenas como Zé Carlos. Asseverou que, no dia dos fatos, estava transitando com o veículo quando encontrou três conhecidas e decidiu dar carona para elas. Como estava próximo à sua residência, resolveu passar na frente do local, momento que foi abordado pelos policiais militares. Declarou que ficou bastante nervoso com a situação, uma vez que os membros da guarnição afirmaram que iriam prendê-lo por terem encontrado droga no interior do automóvel, razão pela qual decidiu sair correndo; contudo, logo foi alcançado, detido e colocado no interior da viatura policial. Narrou que os policiais entraram na residência e que saíram de lá com uma caixa, na qual estava seu notebook e, somente na Delegacia de Polícia, tomou conhecimento que eles tinham encontrado drogas e a arma de fogo no interior do imóvel. Relatou que o dinheiro encontrado pelos policiais, no veículo, lhe pertencia e era fruto do seu labor, uma vez que trabalha como pedreiro e possui várias quitinetes na região. Por fim, revelou que à época do ocorrido estava residindo na residência de sua namorada, acrescentando, ainda, que é conhecido pelo apelido de “Pedrão” ou “Lagoa” (arquivo digital – nome da mídia: 1000898-62.2020.8.11.0050 - Audiencia de continuidade - réu preso Pedro da Silva Paulino interrogatorio.mp4).

Conquanto a defesa insista que não há provas suficientes dos ilícitos, elas abundam e justificam a condenação.

Na oportunidade em que foi ouvido, PEDRO apresentou a fantasiosa versão de que, à época dos fatos, residia com sua namorada em imóvel diverso. Acrescentou que havia cedido sua residência para um “primo de consideração” e que estava apenas transitando no local, junto com três conhecidas suas, num veículo que não lhe pertence, quando foi abordado pelos policiais militares.

Em que pese o réu tenha dito que não morava na residência onde foram localizados os objetos ilícitos, não apresentou qualquer comprovante de endereço para demonstrar que residia em outro local, ônus que lhe incumbia.

Não há provas que sustenta a aludida tese defensiva, sendo certo que bastava o apelante [por meio de seu
advogado constituído
] ter comprovado o local da sua “verdadeira” residência; contudo, ao reverso, o causídico juntou comprovantes do Departamento de Água de Campo Novo do Parecis/MT, mostrando ser o apelante responsável e proprietário do imóvel.

Nesse mesmo sentido foram as declarações da informante MARIA, a qual confirmou que a residência pertencia a PEDRO e que, inclusive, compareceu ao local para acompanhar a diligência policial, notadamente por ele ser “pai da sua neta”.

As alegações apresentadas por ele não têm comprovação nenhuma nos autos. Sequer teve ele o cuidado de:
1)
arrolar sua namorada para confirmar o álibi que estava morando com ela;
2)
fornecer informações sobre o paradeiro ou identificação da pessoa que supostamente residia no imóvel;
3)
invocar o testemunho das mulheres que o acompanhavam no momento de sua prisão.

Certo é que a autoria dos crimes está bem retratada pelos depoimentos seguros dos agentes policiais, os quais foram incisivos e coerentes ao relatarem que já possuíam informações de que a residência do apelante funcionava como ponto de venda de entorpecentes e que ele era conhecido no meio policial pelo seu envolvimento na mercancia ilícita de drogas. Asseveraram que visualizaram o momento que ele saiu da residência, como também a tentativa frustrada de voltar para o imóvel, no intuito de escapar da abordagem policial. Declararam também que a localização das porções de cocaína no veículo e a subsequente fuga do apelante confirmaram suas suspeitas e desencadearam a descoberta do restante da droga [totalizando aproximadamente 538g (quinhentos e trinta e oito gramas) de cocaína], dos petrechos para a traficância [envelopes pequenos tipo zip-lock e tubos plásticos tipo
eppendorf
(“pinos”)] e da arma de fogo com numeração raspada que estavam escondidas no interior da residência dele.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

No que concerne à pena fixada pelo juiz sentenciante,
somente
a dosimetria

do crime de
tráfico de drogas
necessita de ajustes.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, verifico que o juiz singular fixou a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por valorar negativamente a “
culpabilidade
”, os “
motivos
”, as “
consequências
” e a “
quantidade
” do entorpecente apreendido.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“1. A
culpabilidade do acusado está evidenciada, agindo com dolo. Imputável, comcondições de perceber o caráter ilícito do fato, sendo exigida conduta diversa
.

2. Ações penais e inquéritos policiais em trâmite não podem ser considerados
maus antecedentes
(Súmula 444 do STJ).

3. Quanto à
conduta social
do réu, inexistem indícios concretos de que este faça parte de facção criminosa, que tem como objetivo o tráfico de drogas.

4. No que diz respeito à personalidade do acusado, ao analisar os autos, entendo que não há elementos capazes de taxar a conduta social anterior aos fatos, por parte do condenado, como inadequada.

5. O
motivo do crime foi à propagação do uso de entorpecente na sociedade com o fim de obter lucro, não favorecendo o acusado
.

6. As
circunstâncias
são normais ao tipo penal.

7. As
consequências do crime são graves, uma vez que com a prática contribui para a proliferação da substância entorpecente entre os usuários, com prejuízo à saúde das pessoas, fazendo com que o uso do entorpecente leve também ao aumento da prática de outros crimes
.

8. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, uma vez que o sujeito passivo é a socidade.

9. A
quantidade de droga apreendida é elevada, circunstância que valoro negativamente
.

Dessa forma, notando-se a preponderância de circunstâncias negativas em desfavor do réu, demonstra-se a necessidade de repressão, motivo pelo qual fixo a sua pena-base no mínimo legal, em
06 (seis) anos de reclusão
”.

Bem se vê que os argumentos utilizados para a negativação da
maioria das vetoriais
são genéricos e inidôneos, caracterizando fundamentos inerentes ao próprio tipo penal ou que nada se relacionam com a essência das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, 1
a
Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define a circunstância judicial, nos seguintes termos,
verbis
:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[grifo é nosso].

Não obstante a reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que a consciência da ilicitude ou a exigência de conduta diversa não constitui fundamentação idônea para negativar a culpabilidade. Confira-se:

“[...] No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...]”
(STJ, HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,DJe 12/11/2019).

“[...] No caso, o Magistrado sentenciante afirmou, ao estabelecer a basal dos crimes de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, que a "culpabilidade restou bem definida, eis que havia plena consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa" (e-STJ fl. 210). Tal justificativa evidencia-se manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador, não anunciado, sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, portanto, de falta de fundamentação. [...]”
(STJ, HC 356.554/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

No que se refere aos
motivos
do crime, para efeito de montante da pena, nas lições de Guilherme de Souza Nucci, é “
um plexo de situações psíquicas, que faz alguém agir criminosamente. Esse contexto psíquico é rico de elementos harmônicos, podendo representar tanto a causa do delito como a finalidade a ser atingida pelo agente”
(Individualização da Pena. 6a ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 182).

Em outras palavras: os motivos do crime constituem as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente, bem como os objetivos a serem alcançados com a prática da infração penal.

Ocorre que a justificação utilizada pelo magistrado – de que as razões que levaram o réu ao cometimento do delito estão interligados com “
o fim de obter lucro
” – deve ser refutada, pois trata-se de motivo ínsito ao tipo penal infringido.

Nesse sentido a jurisprudência de nossa Corte Cidadã, verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA [...] FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSÍVEL RELATIVIZAÇÃO.
VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORECIMENTO. LUCRO FÁCIL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO [...]
Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade
[...]”
(HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...] Em relação aos
motivos
e consequências do crime, a jurisprudência desta Corte entende que a gravidade abstrata do delito, assim como
a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, eis que inerentes ao crime de tráfico de drogas
[...]"
(HC 483.672/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Quanto às
consequências
do crime, o embasamento utilizado pelo magistrado para negativação da vetorial – de que o delito é grave, afetando a segurança, a saúde pública e toda a sociedade –, também se refere a elementos genéricos e inerentes ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, deve-se manter a elevação da pena em razão da quantidade da droga apreendida
[
538g (quinhentos e trinta e oito gramas) de cocaína
], nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
,
a quantidade
e a natureza da droga apreendida
são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto. 5. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC 625.748/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

Desse modo, valho-me do aumento na fração de 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda basilar fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, não verifico a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual conservo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

No que concerne à aplicação do tráfico privilegiado, melhor sorte não lhe assiste.

É dos autos que na terceira fase da dosimetria o juiz singular não reconheceu a minorante, por sopesar a dedicação do acusado à traficância, evidenciada pela quantidade e natureza do entorpecente, a forma de seu acondicionamento, além dos depoimentos testemunhais evidenciando que ele responde a ação penal por crime de idêntica natureza,
in verbis
:

“[...] a causa de diminuição prevista no referido dispositivo tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.

Ainda, no presente caso, embora o réu seja primário, possua bons antecedentes,
a forma de acondicionamento da cocaína e da arma encontradas
,
aliado às declarações das testemunhas ouvidas em juízo comprovam que o acusado se dedicava à atividade criminosa
,
traficância
.

[...]

Ademais, imperioso notar que
a pasta base de cocaína
, substância nestes autos apreendidas,
é entorpecente muito utilizado no país, sendo o seu comércio financia diversas instituições criminosas, bem fomenta a criminalidade
, pois muitos delitos decorrem do consumo destas drogas.

Não é demasia ressaltar
a quantidade de droga apreendida, 538 (quinhentos e trinta e oito gramas) de Cocaína, contrariando, impedindo, assim, o reconhecimento do redutor
e, via de consequência, demonstra que se dedica a atividade criminosa.

Em razão disto, entendo que o crime de tráfico extrapola o próprio tipo posto ser fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública.

Por derradeiro, consigno que o réu, jovem, aparentemente saudável, com grau de instrução dentro do razoável, bem articulado, poderia ter procurado outros meios para auferir renda, sendo, em meu sentir, o crime de tráfico, a maneira mais fácil para tanto, revelando, portanto, a repugnância de sua conduta”

Embora a defesa argumente que o juiz levou em conta elementos inerentes ao crime de tráfico, bem como fez referência à quantidade de drogas também na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, a existência de outras ações penais em andamento, inclusive pela prática de crime da mesma natureza – autos n. 1001065-45.2021.811.0050 (Código 12403084) –, autorizam o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006.

Desse modo, a quantidade de droga justifica a majoração da pena-base, ao passo que, na terceira fase, a natureza do entorpecente, os petrechos que demonstram a habitualidade à traficância e
os registros criminais
ensejam a exclusão da minorante do tráfico privilegiado.

Com efeito, fica a pena do crime de tráfico de drogas estabelecida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Tendo em vista a reprimenda do delito previsto no artigo 16, IV, da Lei n. 10.826/2003 ter sido fixada no seu patamar mínimo [3 (três) anos de reclusão], por força do concurso material de crimes, fica a pena definitiva do apelante fixada em
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA

Por derradeiro, não pode ser atendida a pretensão de modificação do regime inicial da pena, do fechado para o semiaberto.

Isso porque a reprimenda imposta ultrapassa o patamar de 8 (oito) anos, além de ter sido apreendida considerável quantidade de entorpecente, altamente nocivo (cocaína) [art. 33, §§2
o
, “a”, e 3
o
, do Código Penal e 42, da Lei n. 11.343/2006].

Nesse mesmíssimo é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE PENA APLICADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MODO DE RESGATE MAIS GRAVOSO. JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] In casu, as instâncias ordinárias firmaram o desvalor da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. De mais a mais, a quantidade e a natureza do entorpecente - 172 kg de cocaína # são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal, e art.42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 647.839/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

A vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena definitiva de
PEDRO DA SILVA PAULINO
para
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021